Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SEGURO VEICULAR. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR CONSTATADA. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A denunciação da lide, nas causas que envolvam relação de consumo, encontra expressa vedação legal, nos termos do art. 88 do CDC, disposição normativa esta que vai ao encontro da prestação de tutela jurisdicional célere e efetiva ao consumidor.
2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada tanto pela instituição financeira (enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ) quanto pela seguradora, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil dessas fornecedoras.
3. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. Na espécie, restou demonstrado que ambas as recorrentes não percorreram as cautelas condizentes ao zelo e segurança quando da contratação, de forma a coibir que terceiros utilizassem os dados pertencentes ao apelado para indevidamente contratar financiamento de automóvel e seguro em seu nome, razão pela qual devem responder, solidariamente, pelos danos, dentre eles os morais, eventualmente suportados pelo consumidor.
5. A par de tal quadro, observada a existência de fraude, afigura-se escorreita a r. sentença, ao declarar inexistência dos contratos de financiamento e de seguro objeto de discussão nos autos.
6. Por sua vez, se constatado que ambas as apelantes deram azo à utilização indevida do nome do consumidor, submetendo-o aos termos de contratos fraudulentos e à indevida lesão ao seu nome e honra objetiva, não há falar em reforma da r. sentença, que condenou as fornecedoras ao pagamento de reparação civil pelos danos morais suportados pelo apelado.
7. Igualmente, não há falar em minoração do valor arbitrado pela r. sentença a título de reparação civil por danos morais, se a importância relativa a tal indenização foi arbitrada, pelo Juízo de origem, de forma ponderada, mediante estrita observância às circunstâncias do caso concreto, que envolveram a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de devedores, bem como aos precedentes proferidos por este e. Tribunal em casos análogos.
8. Recurso conhecido e desprovido.